Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por RÉA SYLVIA BATISTA SOARES, em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, a qual determinou a penhora de um veículo de propriedade da impetrante. Após sustentar a ilegalidade da constrição judicial, a impetrante pugnou pelo deferimento de liminar para que lhe fosse restituído o veículo e, ao final, postulou a concessão da segurança, confirmando-se o pleito deduzido liminarmente (ID. 77035543). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive quanto à observância dos pressupostos processuais e condições da ação, dentre os quais a competência funcional. A norma estampada no art. 21, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça - RITJDFT preconiza que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar “o mandado de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível.”. In casu, a impetrante insurgiu-se contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília. Portanto, compete à Câmara Cível processar e julgador o writ. Em razão desta Turma Cível carecer de competência para julgar mandado de segurança contra ato praticado pela autoridade apontada pela impetrante, declino da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, competente para conhecer do mandamus após sua livre distribuição. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912